Tribunal: TJES
Processo: 5007516-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007516-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO GARCIA MARQUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADO COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS DECORRENTES DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO E
DOENÇA DE ALZHEIMER.
PERDA COGNITIVA AVANÇADA. INCAPACIDADE DE AUTOCUIDADO E GESTÃO PATRIMONIAL. CARACTERIZADA
ALIENAÇÃO MENTAL.
AUSÊNCIA DE
OBSERVÂNCIA
NA ORIGEM QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 40
, §3º,
DA LCE Nº
282/2004.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, prevê que a isenção de imposto de renda nos proventos de aposentadoria percebidos por pessoa física portadora de alienação mental, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria.

2. A isenção requerida exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração (art. 30 da Lei nº 9.250/95), embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, em conformidade com o enunciado da Súmula nº 598 do STJ, publicada em 20/11/2017
.

3. Hipótese em que, apesar da conclusão da junta pericial, que não identificou a comprovação de diagnóstico de doença especificada no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, a documentação médica juntada aos autos evidencia sequela neurológica grave, decorrente de múltiplos acidentes vasculares cerebrais, além de doença de Alzheimer, com perda cognitiva avançada, que tornou o paciente incapaz de gerir a si mesmo e seu patrimônio.

4. Aplicável ao caso tanto o disposto no inciso XIV, do artigo 6º da Lei Federal nº 7.713/88, quanto o disposto no artigo 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020.

5. A norma vigente assegura ao aposentado ou pensionista portador de alienação mental, que a contribuição mensal compulsória incida somente sobre as parcelas que “superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social”, o que não foi considerado pela decisão agravada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida por
LUIZ FERNANDO GARCIA MARQUES
em seu desfavor e em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos a título de contribuição previdenciária e de imposto de renda dos proventos do agravado.

O juiz de primeiro grau fundamentou que
“
ao menos em sede de cognição sumária, me parece que o quadro de saúde do requerente se amolda à hipótese de ‘alienação mental’"
(evento 42753830, do processo de referência).

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que

“a incipiente dilação probatória não permite concluir que o agravado faz jus à isenção, de modo que se afigura prudente e razoável aguardar o aprofundamento da instrução processual para propiciar juízo seguro sobre a matéria”.

A Lei nº 7.713/88, que alterou a legislação relativa ao imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes dessa espécie tributária. Especificamente, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, prevê que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

De maneira complementar, a Lei nº 9.250/95, em seu artigo 30, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, a realização de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, nos seguintes termos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A isenção requerida, portanto, exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pela Súmula nº 598 do STJ, publicada em 20/11/2017, que preconiza que
“
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Destarte, a jurisprudência vem admitindo a relativização da exigência de perícia oficial para comprovação da patologia que acomete o contribuinte, desde que haja prova robusta e contundente sobre a existência da doença.

É certo que a “Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.620/BA (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/2010), representativo da controvérsia, firmou entendimento de que é taxativo o rol de moléstias graves arroladas no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, sendo, portanto, vedada a interpretação analógica ou extensiva da referida norma concessiva de isenção de imposto de renda” (AgRg no AREsp n. 570.877/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 10/10/2014.)

A propósito, no julgamento do tema repetitivo 250, ficou definido que:

"O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas".

No caso, apesar da conclusão da junta pericial, que examinou o agravado em 05/10/2022, e não identificou a comprovação de diagnóstico de doença especificada no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, a documentação médica juntada aos autos evidencia sequela neurológica grave, decorrente de múltiplos acidentes vasculares cerebrais iniciados em 2014 (evento 42664480, fl. 02, do processo de referência).

Em recente laudo datado de 02/05/2024, foi mencionado, além da sequela decorrente de acidente vascular cerebral isquêmico (que foi considerada no primeiro laudo submetido à Junta Médica pericial, o quadro de mal de Alzheimer, com perda cognitiva avançada, dependência de terceiros para realização de autocuidado e incapacidade de gestão patrimonial (evento 42664480, fl. 03, do processo de referência), que, inclusive, ensejou a concessão de curatela provisória, com parecer favorável do Ministério Público (evento 42664498 do processo de referência).

O STJ possui o entendimento de que a pessoa com a doença de Alzheimer, faz jus à isenção legal estabelecida para a alienação mental, desde que comprovada esta circunstância, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. CONTRIBUINTE PORTADOR DO "MAL DE ALZHEIMER". ISENÇÃO LEGAL ESTABELECIDA PARA ALIENAÇÃO MENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. No REsp n. 1.814.919/DF, repetitivo, a Primeira Seção reafirmou entendimento jurisprudencial, segundo o qual a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 só alcança os portadores das moléstias lá elencadas que estejam aposentados. E, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.116.620/BA, também na sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção definiu ser taxativo o rol das moléstias elencadas no art. 6º, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, de tal sorte que concessão da isenção deve-se restringir às situações nele enumeradas. 3. A Lei n. 7.713/1988, em seu art. 6º, inc. XIV, dispõe que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de alienação mental, mas não faz referência específica ao mal de Alzheimer. Não obstante, em razão da doença de Alzheimer poder resultar em alienação mental, este Tribunal Superior já decidiu pela possibilidade de os portadores desse mal terem direito à isenção do imposto de renda. Precedente específico da Segunda Turma. 4. No caso dos autos, reconhecido o direito pelas instâncias ordinárias, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto eventual conclusão pela inexistência de alienação mental no portador de mal de Alzheimer dependeria da produção de prova, providência inadequada na via do especial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.082.632/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORA DO MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL RECONHECIDA. DIREITO À ISENÇÃO. I - O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 dispõe que o alienado mental é isento do imposto de renda. II - Tendo o Tribunal de origem reconhecido a alienação mental da recorrida, que sofre do Mal de Alzheimer, impõe-se admitir seu direito à isenção do imposto de renda. III - Recurso especial improvido. (REsp n. 800.543/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 154.)

Nesse contexto, considerando o estágio avançado da doença de Alzheimer, que tornou o paciente incapaz de gerir a si mesmo e seu patrimônio, entendo clarificada a hipótese de alienação mensal, que atrai, nessa fase inicial cognitiva, tanto o disposto no inciso XIV, do artigo 6º da Lei Federal nº 7.713/88, quanto o disposto no artigo 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Menciona-se que o artigo 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, prevê que a
“
contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose

anquilosante, nefropatia

grave, mal de Paget

e Hepatopatia grave.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)
”
.

A norma vigente assegura ao aposentado ou pensionista portador de alienação mental, que a contribuição mensal compulsória incida somente sobre as parcelas que “superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social”, o que não foi considerado pela decisão agravada, que, em sede de tutela de urgência, reconheceu a imunidade tributária neste aspecto, mesmo após a revogação do §21, do artigo 40 da Constituição da República.

No caso, tal como enfatizado pelo agravado em sua resposta recursal, formulou o pedido de concessão de tutela provisória de urgência precisamente
“para determinar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES se abstenha de realizar novas retenções de: i.1) IRPF sobre os proventos de aposentadoria pagos ao autor enquanto servidor público estadual; i.2) contribuição previdenciária, em relação à parcela de sua aposentadoria inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, enquanto a matéria estiver sendo objeto de apreciação jurisdicional”
(evento 42663544 do processo de referência, fl. 23), muito embora a decisão agravada não tenha mencionado nenhuma ressalva
.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos,
CONHEÇO E DOU PARCIAL provimento ao recurso
, apenas para determinar a observância do artigo 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, inclusive em consonância com o pedido inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a observância do artigo 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, inclusive em consonância com o pedido inicial.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.